Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-19.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ANTENOR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 207.994.461-49 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU-LHE PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela prejudicialidade do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1. Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a analise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que, na ação de obrigação de fazer movida em desfavor do Estado de Mato Gross e Município de Cuiabá, que determinou a realização de procedimento cirúrgico de “cirurgia de correção endovascular de aneurisma/dissecação das iliacas com endoprótese” no Agravado, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A medida recursal liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisum proferida no ID n. 25890487.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento ao ID n. 30970956.

O Ministério Público, opinou pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento ao ID n. 54189990 para substituir a multa por descumprimento por bloqueio para a realização do procedimento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020